Tribunal: TJMT
Processo: 1029701-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029701-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARILDO OSVALDO DA CONCEICAO - CPF: 881.971.071-49 (AGRAVANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 60 (SESSENTA) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
UNIFICAÇÃO DAS CONDENAÇÕES QUE IMPÕE A EXECUÇÃO DA TOTALIDADE DELAS, SEM FRACIONAMENTO OU ORDEM DE CUMPRIMENTO ENTRE INFRAÇÕES DE MESMA MODALIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRISÃO DO REEDUCANDO EM DECORRÊNCIA DE OUTRO PROCESSO CRIMINAL OCORRIDA DENTRO DO PRAZO EXTINTIVO, INTERROMPENDO O LAPSO PRESCRICIONAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Primeiramente, ressalta-se que o apenado cumpre pena unificada de 60 (sessenta) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, conforme atestado de pena juntado aos autos. Nesse sentido, tem-se que o recorrente foi condenado por latrocínio, roubo majorado, tráfico de drogas, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – crimes estes que foram todos unificados (art. 111 da Lei de Execução Penal), não havendo que se falar em referência a uma ou outra, mas sim à totalidade delas, como se fossem reprimendas decorrentes de condenação única, sem possibilidade de se mencionar ordem de cumprimento entre infrações de mesma modalidade, motivo pelo qual afasto o pleito defensivo.

2.

Ademais, nota-se que na condenação do apenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi imposta sanção de 02 (dois) anos de reclusão (autos 0002349-12.2008.8.11.0002), cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), com trânsito em julgado no dia 11 de junho de 2013. Entretanto, não se verifica por escoado o prazo extintivo pretendido pela defesa, visto que o reeducando foi preso em 16 de janeiro de 2016 em decorrência de outro processo criminal (autos 0002780-42.2016.8.11.0042), antes do decurso do interregno legal, interrompido pela segregação mencionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto no respectivo executivo de pena (0011301-49.2011.8.11.0042), contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Cuiabá/MT (ID 194808654). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer:
a)
extinção da punibilidade do latrocínio pelo cumprimento integral da pena;
b)
prescrição do porte ilegal de arma de fogo (ID 194808652).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 194808657). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 194808656), o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (ID 203309692), sintetizando a seguinte ementa:

“Agravo em Execução – Latrocínio, homicídio qualificado, tráfico ilícito de entorpecentes, roubo majorado, sequestro e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – unificação de penas – irresignação defensiva – 1. Pretendido reconhecimento de extinção da punibilidade do delito de latrocínio, em razão do cumprimento integral da pena – inviabilidade – com a unificação das penas, as penas relativas aos crimes hediondos e aos delitos comuns são cumpridas simultaneamente, não havendo que se falar em ordem de cumprimento de penas entre infrações da mesma modalidade – impossibilidade de fracionamento da execução – 2. Almejado reconhecimento da prescrição executória, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – inadmissibilidade - agravado que fora preso em decorrência de outro processo, quando ainda não havia escoado o prazo prescricional – nova prisão que, nos termos do art. 116, parágrafo único, do CP, é uma das causas impeditivas da prescrição – entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do agravo
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalta-se que o apenado cumpre pena unificada de 60 (sessenta) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, conforme atestado de pena juntado aos autos. Nesse sentido, tem-se que o recorrente foi condenado por latrocínio, roubo majorado, tráfico de drogas, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – crimes estes que foram todos unificados (art. 111 da Lei de Execução Penal), não havendo que se falar em referência a uma ou outra, mas sim à totalidade delas, como se fossem reprimendas decorrentes de condenação única, sem possibilidade de se mencionar ordem de cumprimento entre infrações de mesma modalidade, motivo pelo qual
afasto o pleito defensivo.

Ademais, nota-se que na condenação do apenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi imposta sanção de 02 (dois) anos de reclusão (autos 0002349-12.2008.8.11.0002), cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), com trânsito em julgado no dia 11 de junho de 2013. Entretanto, não se verifica por escoado o prazo extintivo pretendido pela defesa, visto que o reeducando foi preso em 16 de janeiro de 2016 em decorrência de outro processo criminal (autos 0002780-42.2016.8.11.0042), antes do decurso do interregno legal, interrompido pela segregação mencionada, nos termos de trecho do parecer ministerial proferido (ID 203309692), que adoto por ora
per relationem
a fim de se evitar tautologia:

(...) O art. 116, parágrafo único do Estatuto Repressivo é cristalino em ordenar que “Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo”. Com isso,
tem-se que a nova prisão do agente é uma das causas impeditivas da prescrição, de modo que não há que se falar em incidência de prescrição no caso em análise
. (...).

Em verdade, a natureza jurídica da prescrição revela a perda do direito do Estado em punir ou executar a pena, diante da sua inércia por determinado lapso temporal. Ou seja, o início do cumprimento da reprimenda imposta, ainda que provisoriamente, demonstra a atividade estatal, não podendo ser considerada como desídia, razão pela qual
não há que se falar em prescrição no caso concreto
:

(...) O cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 756.413/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 16/3/2023
).

Ante o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024